Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-30.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801860-30.2019.8.14.0015

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOSE GERENALDO PIRES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível e remessa necessária, negou provimento ao recurso voluntário do ente público e reformou parcialmente a sentença apenas para adequar os critérios de atualização do FGTS e majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública; e (ii) saber se servidor contratado temporariamente, mediante sucessivas renovações e sem concurso público, possui direito ao recolhimento do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 608 (ARE 709.212) preservou prazos em curso na data de 13/11/2014, aplicando-se o prazo que primeiro ocorrer entre trinta anos do termo inicial ou cinco anos do julgamento. A ação ajuizada em 16/04/2019 não foi alcançada pela prescrição.

4. A contratação temporária do servidor entre 2009 e 2016, mediante sucessivas prorrogações, caracterizou desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II, da CF.

5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 308, reconheceu o direito ao depósito do FGTS aos trabalhadores contratados sem concurso público em vínculos posteriormente declarados nulos, declarando constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF firmou entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária também assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

7. Inexistindo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em estrita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal fixada no Tema 1.189 do STF, observada a modulação de efeitos estabelecida no Tema 608, aplicando-se, aos prazos em curso em 13/11/2014, aquele que primeiro ocorrer: trinta anos do termo inicial ou cinco anos contados do julgamento do ARE 709.212. 2. A contratação temporária sucessivamente prorrogada e realizada sem concurso público configura vínculo nulo, assegurando ao servidor o direito aos depósitos de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Tema 191; STF, RE 705.140/RS, Tema 308; STF, ARE 709.212, Tema 608; STF, RE 1.355.012, Tema 1.189; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de apelação cível e remessa necessária, negou provimento ao apelo voluntário do ente público e reformou parcialmente a sentença apenas em reexame necessário para ajustar os critérios de atualização do FGTS e majorar os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, alegando que o decurso do prazo após a extinção do vínculo obsta a pretensão.

No mérito, defende a inaplicabilidade do regime do FGTS às contratações administrativas e a ausência de amparo legal para o pagamento de férias a servidores temporários, pugnando pela reforma do julgado com base na estrita legalidade.

Devidamente intimado, o agravado JOSÉ GERENALDO PIRES DE ARAUJO apresentou contrarrazões (Id. 34695381), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

O agravo interno devolve à apreciação deste Colegiado a controvérsia restrita à subsistência da condenação ao recolhimento do FGTS em favor de servidor temporário, em contexto de contratação declarada nula por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, bem como à forma de cumprimento dessa obrigação.

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito, a tese de prescrição do fundo de direito aventada pelo AGRAVANTE colide frontalmente com a jurisprudência consolidada.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.189 (RE 1.355.012), pacificou que o prazo prescricional para cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

Nada obstante a consolidação do Tema 1.189/STF (que fixa o prazo quinquenal contra a Fazenda Pública), deve-se observar a regra de transição estabelecida no Tema 608/STF (ARE 709.212). Para os prazos prescricionais que já estavam em curso em 13/11/2014, aplica-se o lapso que primeiro se consumar: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da data do referido julgamento.

No caso, como a ação foi proposta em 16/04/2019, antes do decurso do prazo prescricional, não se cogita de prescrição do fundo de direito.

No que concerne ao dever de depositar o FGTS, o argumento de incompatibilidade com o regime administrativo é superado pela declaração de nulidade do contrato.

Conforme se extrai dos autos, o servidor foi contratado para exercer função temporária pelo período de 2009 a 2016 sem concurso público, mediante sucessivas renovações.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A prorrogação excessiva desvirtua o contrato, burlando a regra do concurso público (art. 37, II, CF), o que implica sua nulidade.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo.

Ressalte-se, por oportuno, que a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 596.478/RR (Tema 191), declarou expressamente a constitucionalidade do referido dispositivo, assentando que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Portanto, a alegação de que a natureza administrativa do vínculo afastaria a incidência da norma celetista não subsiste, uma vez que a própria Corte Suprema validou o pagamento da verba fundiária como direito social remanescente à nulidade do contrato.

Ademais, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço.

No caso concreto, a prorrogação do vínculo para além do prazo legal desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Concluo que, após reexame aprofundado da matéria, a decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores aos fatos narrados. Os argumentos trazidos pelo Agravante não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de reiteração de teses já enfrentadas e superadas pelo entendimento pacificado do STF, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/06/2026